Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOELSON CEZAR CAMARA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Tutela provisória de urgência. Crédito rural. Prorrogação de dívida. Adversidades climáticas e mercadológicas. Suspensão da exigibilidade. Astreintes. Limitação. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos, em ação que visa à prorrogação de dívida e revisão contratual, diante de alegadas adversidades climáticas e mercadológicas.

II.
Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito rural; (
ii
) saber se a multa cominatória fixada
mostra-se
adequada ou demanda limitação.

III.
Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural, à luz da Súmula 298 do STJ, configura direito subjetivo do produtor, desde que demonstrados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural, notadamente a ocorrência de dificuldades temporárias decorrentes de fatores externos.

4. Os elementos probatórios, especialmente laudos técnicos, indicam, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de frustração de safra, oscilações de mercado e eventos climáticos adversos, circunstâncias aptas a evidenciar a probabilidade do direito ao alongamento da dívida.

5. O perigo de dano revela-se na possibilidade de constrição patrimonial e restrição creditícia, com potencial comprometimento da continuidade da atividade produtiva rural, o que justifica a medida acautelatória.

6. A multa cominatória fixada mostra-se adequada quanto ao valor diário, mas demanda limitação máxima para evitar desvirtuamento de sua natureza coercitiva e prevenir enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. O produtor rural faz jus à suspensão da exigibilidade da dívida quando demonstrados, em juízo de probabilidade, os requisitos legais para o alongamento do crédito rural, especialmente diante de adversidades climáticas e mercadológicas. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sendo admissível sua limitação para evitar enriquecimento indevido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300 e 537, § 1o; Lei no 9.138/1995, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1025667-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.10.2025; TJMT, AI no 1007248-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o por
Banco do Brasil S.A
.

em face da
decisão

proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Cível da

Comarca de

Água Bo
a
/MT
, nos autos d
a
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos

no

1004710-29.2025.8.11.0021
,

ajuizada por
Joelson Cezar
Camara
,
que deferiu a tutela liminar, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das cédulas rurais pignoratícias, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O agravado, produtor rural, ajuizou ação buscando o reconhecimento do direito à prorrogação de operação de crédito rural (Cédula no 131.711.166), com vencimento em 06/10/2025, no valor de R$ 85.779,96, alegando ter sofrido adversidades climáticas e mercadológicas que comprometeram sua capacidade de pagamento. Sustentou ter encaminhado notificação administrativa à instituição financeira em 28/07/2025, solicitando a prorrogação da dívida, sem obter resposta.

Na decisão agravada (ID
341138399
), o Juízo de primeiro grau
entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela alegada incapacidade temporária de adimplemento das obrigações rurais diante de adversidades climáticas e financeiras, e o perigo de dano, consubstanciado na iminência de restrição creditícia do autor, circunstância apta a comprometer a continuidade de sua atividade produtiva.

Nas razões recursais (ID 341138397), o agravante sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, alegando que não praticou qualquer ato ilícito e que não restaram demonstrados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, aduzindo, ainda, a ocorrência de violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto vedada a modificação unilateral do modo de adimplemento da obrigação. Outrossim, questiona a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 2.000,00, sem limitação temporal ou financeira, ao final pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
341924894
).

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que comprovou todos os requisitos necessários para o alongamento da dívida rural através dos laudos técnicos apresentados e que a instituição financeira estava ciente das adversidades enfrentadas (ID 346872359).

Preparo recursal recolhido (ID
342968419
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia recursal gravita em torno da verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade da operação de crédito rural.

Com efeito, a insurgência devolve a esta instância a análise do preenchimento dos pressupostos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Do referido dispositivo extrai-se a exigência cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), acrescendo-se, ainda, a vedação contida no § 3o do mesmo artigo, no sentido de que a tutela de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da cobrança das cédulas rurais pignoratícias, sob o argumento de ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas que teriam comprometido sua capacidade de adimplemento das obrigações, circunstâncias comprovadas por laudos técnicos, bem como sustentando ter formulado pedido administrativo de prorrogação da dívida antes do vencimento, o qual não teria sido apreciado pela instituição financeira.

Pois bem.
O alongamento de dívida rural constitui instituto jurídico de relevante função social e econômica, destinado a preservar a atividade produtiva agrícola quando fatores externos e imprevisíveis comprometem a capacidade de pagamento do produtor. Conforme consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Este entendimento jurisprudencial reconhece a natureza de direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos na legislação específica. A
ratio

decidendi

desta orientação fundamenta-se na compreensão de que o crédito rural transcende a mera relação contratual bilateral, assumindo função de política pública de desenvolvimento econômico e social.

A Lei no 9.138/95, ao disciplinar a prorrogação e composição de dívidas do setor rural, dispõe, em seu artigo 5o, acerca da autorização e delimitação das operações passíveis de alongamento, estabelecendo o regime jurídico básico aplicável, cuja regulamentação específica é complementada pelas normas do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Nesse contexto, o Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, prevê que a instituição financeira poderá prorrogar a dívida, mantidos os encargos originalmente pactuados, desde que o mutuário comprove a ocorrência de dificuldade temporária para o reembolso do crédito, em razão das hipóteses ali expressamente elencadas.

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5o)

O exame dos autos indica, neste momento processual, a presença de elementos que apontam, em tese, para o preenchimento dos requisitos necessários ao alongamento da dívida rural. Conforme se extrai da documentação acostada, o agravado teria encaminhado notificação administrativa à instituição financeira em 28/07/2025, anteriormente ao vencimento da operação previsto para 06/10/2025, o que sinaliza, em juízo preliminar, o atendimento do requisito temporal previsto na regulamentação aplicável.

A documentação técnica apresentada aponta para a ocorrência das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural. O laudo de perda elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves registra que
“a FAMÍLIA CAMARA foi afetada pelo aumento dos custos produtivos em virtude da Pandemia Mundial do Coronavírus. Além disso, os agricultores foram afetados pelas abruptas intempéries climáticas da seca e excesso de chuva que impactaram negativamente as lavouras de soja, milheto, gergelim e milho”
.

O referido laudo técnico descreve, de forma detalhada, as adversidades enfrentadas, destacando que
“na safra 2023/2024, dos 860 hectares destinados ao cultivo de soja, uma área de 260 hectares não chegou à colheita, em razão da seca que inviabilizou completamente a germinação das sementes, resultando na frustração de aproximadamente 20.000 sacas de soja de 60 kg”,
o que, em análise preliminar, se amolda à hipótese de frustração de safra por fatores adversos prevista no item 2.6.4 do MCR.

Ademais, o laudo aponta dificuldades de comercialização dos produtos, ao consignar que
“previamente ao período de plantio da soja na safra de 2023/2024, o preço da saca de 60 kg de grãos de soja situava-se em torno de R$ 120,00”,
com posterior redução significativa, o que, em princípio, se enquadra na hipótese normativa pertinente.

O documento técnico também indica a ocorrência de eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, ao relatar que
“o Estado de Mato Grosso vivenciou uma das secas mais rigorosas de sua história, acarretando incêndios de ampla magnitude”
, circunstância que culminou na edição do Decreto Estadual no 989/2024, declarando estado de emergência, elemento que, em análise inicial, corrobora a narrativa fática apresentada.

O laudo de capacidade de pagamento, por sua vez, aponta para a viabilidade econômica da repactuação pretendida, ao indicar a possibilidade de carência de aproximadamente 3 (três) anos e prazo de pagamento de até 10 (dez) anos, sugerindo, em princípio, a existência de capacidade futura de adimplemento, nos termos exigidos pela regulamentação aplicável.

Com base no que foi exposto, verifica-se, neste momento processual, a presença dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito mostra-se evidenciada, em juízo preliminar, pelos elementos que apontam para o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, conforme indicado nos laudos técnicos acostados aos autos.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, revela-se na possibilidade de execução forçada da dívida antes da apreciação definitiva do direito ao alongamento, circunstância que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, pode acarretar a perda de maquinários, insumos e demais instrumentos essenciais à continuidade da atividade agrícola, comprometendo não apenas a próxima safra, mas a própria manutenção da atividade rural.

Sobre o tema, esta Corte admite a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural quando estiverem presentes elementos que indiquem, em juízo de plausibilidade, o direito ao alongamento da dívida, especialmente diante da demonstração de dificuldades temporárias de pagamento por fatores adversos, bem como o risco de dano decorrente da cobrança imediata da obrigação.

[...]
Tese de julgamento:
“1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural, mesmo que através de prova técnica produzida unilateralmente, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. Eventos climáticos extremos, oficialmente reconhecidos como calamitosos, extrapolam a álea ordinária do contrato rural, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual e preservação da atividade produtiva.
3. A natureza rural da operação de crédito é determinada pela destinação dos recursos e finalidade econômica, não pela roupagem jurídica do título utilizado para sua formalização.” (N.U 1044217-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

[...]
1. A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural é medida cabível enquanto pendente de apreciação judicial o pedido de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ. 2. Laudos que apontam perda de safra por eventos climáticos, corroborados por documentos contemporâneos, são suficientes para justificar a tutela
provisória.
3. O risco de perecimento da atividade econômica do produtor justifica a concessão da medida para preservar o resultado útil do processo.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256671720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Deste modo, em análise própria da fase processual em que se encontra a demanda, verifica-se que a decisão agravada se mostra alinhada ao ordenamento jurídico vigente. Os elementos constantes dos autos, notadamente os laudos técnicos elaborados por profissional habilitado, indicam a ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas que se amoldam às hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, mostrando-se cabível, neste momento, a suspensão da exigibilidade da dívida.

No que tange à alegada desproporcionalidade da multa e à necessidade de fixação de limite máximo, entendo que o pedido merece parcial acolhimento.

No que tange à alegada desproporcionalidade da multa, entendo que o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta.

Todavia, mostra-se necessária a fixação de limite máximo para a incidência da
astreinte
, a fim de evitar que sua cumulação desmedida conduza a resultado desarrazoado, com potencial de ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual se impõe a limitação do montante ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que, embora a multa cominatória possua natureza coercitiva e deva ser fixada em patamar suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, a ausência de limitação pode conduzir a valores exorbitantes, desviando-se de sua finalidade e ensejando enriquecimento indevido, o que autoriza sua adequação pelo julgador, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil
(TJMT 1007248-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para limitar a multa cominatória ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo, no mais, inalterada a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da operação de crédito rural e determinar a abstenção de inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026